Tribunal: TJDFT
Processo: 0704817-94.2024.8.07.0021
Órgão julgador: MAURICIO SILVA MIRANDA
Órgão colegiado: 7a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-07-30
Data de publicação: 2025-08-12

Ementa:
AGRAVO INTERNO. PROCESSO CIVIL. DECISÃO MONOCRÁTICA DO RELATOR. APELAÇÃO CÍVEL. NÃO CONHECIMENTO. VIOLAÇÃO AO PRINCÍPIO DA DIALETICIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA.
1. O art. 932, inciso III, do CPC, positivou o princípio da dialeticidade recursal, cabendo ao recorrente impugnar concretamente todos os fundamentos lançados da decisão objurgada.
2. Na hipótese, o apelante, em momento algum de sua peça recursal, atentou-se em desenvolver argumentação tendente a infirmar os fundamentos da r. sentença apelada, qual seja, a (in)tempestividade do recurso, recurso esse não conhecido por falta de regularidade formal.
3. Agravo Interno conhecido e não provido.